Tribunal: TJDFT
Processo: 0709521-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709521-72.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A. C. B. M., IARA CRISTINA BARBOSA SILVA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 43443419, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Dispensada a intimação do DISTRITO FEDERAL acerca da presente decisão, conforme requerido. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029